Tribunal: TJES
Processo: 5004824-70.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004824-70.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: ORLANDO CHIEPPE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA ANTES DA CITAÇÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, execução fiscal, em razão de pagamento administrativo do débito, sem condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta por pagamento administrativo realizado após o ajuizamento da ação, porém antes da citação da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do princípio da sucumbência deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual responde pelos ônus do processo quem deu causa à sua instauração.

O pagamento integral do débito fiscal, realizado administrativamente após o ajuizamento da execução, constitui reconhecimento da dívida e demonstra que a propositura da demanda se deu em razão do devedor inadimplente.

A jurisprudência do STJ reconhece que a extinção da execução fiscal antes da citação, em decorrência de pagamento extrajudicial, não afasta o dever da parte executada de arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, em respeito ao princípio da causalidade.

Precedentes recentes do STJ e do TJ/ES confirmam a possibilidade de condenação da parte executada aos honorários, mesmo sem citação, desde que o débito tenha sido quitado após o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento administrativo do débito após o ajuizamento da execução fiscal configura reconhecimento da dívida.

A extinção da execução antes da citação não afasta a condenação em honorários, desde que a inadimplência do contribuinte tenha motivado o ajuizamento da ação.

Aplica-se o princípio da causalidade para impor à parte que deu causa ao processo o pagamento dos honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004824-70.2024.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO:
ORLANDO CHIEPPE

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA

contra a sentença de Id 15280472, por meio da qual o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha julgou extinta, com resolução de mérito, a Execução Fiscal ajuizada em face de
ORLANDO CHIEPPE

ante o pagamento administrativo do débito.

Em suas razões de Id 15280473, o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
o pagamento administrativo implica o reconhecimento da dívida;
II)
a imposição dos ônus processuais, no direito pátrio, pauta-se pelo Princípio da Sucumbência, associado ao Princípio da Causalidade;
III)
a condenação ao pagamento de honorários é devida, ainda que não tenha ocorrido a citação do executado.

Sem contrarrazões.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia à análise tão somente da possibilidade de condenação do executado, ora apelado, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ao compulsar detidamente os autos de origem, verifica-se que o
MUNICÍPIO DE VI
LA VELHA
ajuizou a presente Execução Fiscal colimando o pagamento do débito inscrito na CDA nº750/2024, no valor total de R$6.894,49 (seis mil oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos).

Antes que fosse possível a citação do executado, o próprio exequente informou a quitação administrativa do débito e requereu a extinção da execução (Id 15280469).

O juízo a quo, contudo, entendeu incabível a condenação do executado ao pagamento da verba honorária sucumbencial, uma vez que não triangularizada a demanda.

Pois bem. Como cediço, o
Princípio da Sucumbência
, previsto no art. 85 do CPC, deve ser norteado pelo
Princípio da Causalidade
, de modo que apenas aquele que deu causa à instauração do processo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária.

Posta esta premissa, verifica-se que, no caso em comento, a existência do débito fiscal restou incontroversa, tendo o seu pagamento integral sido realizado administrativamente pelo executado após o ajuizamento da execução.

Nesse sentido, não há como se ignorar que o ingresso judicial somente se fez necessário em razão da inadimplência do contribuinte, que deixou inicialmente de efetuar o pagamento do tributo de modo tempestivo.

Em casos tais, a jurisprudência pátria vem se consolidando no sentido de reconhecer a possibilidade da condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ainda que extinta execução antes de sua citação, conforme se pode observar das seguintes ementas de julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016.

2. A regra do art. 26 da LEF diz respeito à execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, após a apresentação de defesa pela parte executada, demonstrando que o débito estaria sendo cobrado indevidamente, o que, por força do princípio da causalidade, impõe a condenação da exequente em honorários de sucumbência, fixados pelo critério da equidade, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Neste sentido: AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS; AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2022.

3. No caso, sendo devida a cobrança do débito, a firme jurisprudência do STJ é no sentido de que é cabível a condenação do executado em honorários advocatícios, na hipótese em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade, e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.
Dentre outros, citem-se: AgInt no AREsp 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 9/10/2024; AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/5/2024; AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/9/2023; AgInt no REsp n. 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31/8/2023; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/6/2023; REsp 1.820.658/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/8/2019.

4. Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

5. Isso entendido, as razões recursais, para além de dissociadas, não impugnando especificamente os fundamentos do acórdão, carecem do cumprimento do requisito do prequestionamento. Incidência, pois, dos óbices das Súmulas 284/STF e 211/STJ. Dissídio prejudicado.

6. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp nº 2.700.901/RS. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Data de Julgamento: 09/06/25. DJEN: 12/06/25). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que são devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta pelo pagamento extrajudicial do débito realizado após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação da parte executada. Precedentes.

2. Quanto à alegação de divergência jurisprudencial, a parte recorrente não realizou o cotejo analítico nos moldes exigidos pelo artigo 1.029, § 1º, do CPC e pelo art. 255, § 1º, do RISTJ, pois não demonstrou a similitude fática entre os julgados nem explicitou a interpretação divergente do dispositivo legal, limitando-se à transcrição de ementas, o que não atende aos requisitos para o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AgInt no AREsp nº2.702.607/R. Órgão Julgador: Segunda Turma. Ministro Teodoro Silva Santos. Data de Julgamento: 09/04/25. DJEN: 23/04/25). (grifo nosso)

No mesmo sentido já se manifestou este e. TJ/ES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em virtude de pagamento extrajudicial do débito realizado após o ajuizamento da ação, mesmo que antes da citação, em respeito ao princípio da causalidade. Precedentes STJ.

2. Conforme posicionamento jurisprudencial, o pagamento do débito após o ajuizamento da execução equivale ao reconhecimento da dívida e implica a obrigação de arcar com os honorários advocatícios, devendo ser fixados quando da extinção do processo, caso não tenham sido pagos quando da quitação do débito administrativamente.

3. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5000010-93.2016.8.08.0035. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Júlio César Costa de Oliveira. Data de Julgamento: 14/05/2025). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – HONORÁRIOS DEVIDOS.

1. Nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
“são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte
”. Precedentes: REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010; AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017; e REsp 1.802.663/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019. (...)" (AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, .DJe 16.8.2019).

2. Em observância a jurisprudência majoritária, e, em especial, ao determinado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sua decisão de ID 2885746, que determinou a fixação dos honorários, imperiosa a reforma parcial da sentença impugnada a fim de que seja imposto o ônus sucumbencial à apelada

3. Recurso provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 5000925-10.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Carlos Simões Fonseca. Data de Julgamento: 27/02/24).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art.85, §2º, CPC).

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, apenas para condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art.85, §2º, CPC).